Tribunal: TJSP
Processo: 2094137-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo composto por parte líquida e parte ilíquida. Compensação entre créditos que visará a fixação do total geral a ser executado. Prosseguimento quanto à cobrança das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em valor certo. Possibilidade. Inteligência do art. 509, § 1o, CPC. Precedentes desta C. Câmara. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo composto por parte líquida e parte ilíquida. Compensação entre créditos que visará a fixação do total geral a ser executado. Prosseguimento quanto à cobrança das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em valor certo. Possibilidade. Inteligência do art. 509, § 1o, CPC. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.